Tribunal: TJPA
Processo: 0819259-44.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819259-44.2024.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0819259-44.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Pará

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Oriximiná

PACIENTE: RODRIGO SOUZA DA SILVA

RELATORA: DESA. Vania Fortes Bitar

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO SIMPLES. REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP NÃO ATENDIDOS. RÉU PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I -
Caso em exame
: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo Souza da Silva, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos do inquérito policial nº 0802755-46.2024.8.14.0037. O impetrante sustenta a ilegalidade da medida, argumentando que o delito imputado ao paciente – furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) – não preenche os requisitos do art. 313 do Código de Processo Penal (CPP) para a decretação da custódia cautelar.

II -
Questão em discussão
: O ponto central da controvérsia reside em verificar se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente atende aos requisitos legais exigidos pelo art. 313 do CPP, considerando que:
(i) o crime imputado – furto simples – tem pena máxima de quatro anos, abaixo do limite exigido para a prisão preventiva (superior a quatro anos);
(ii) o paciente é primário e não há nos autos indícios de que tenha sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado;
(iii) o delito não envolve violência doméstica ou familiar contra pessoa pertencente a grupo vulnerável; e
(iv) a medida não se justifica para esclarecimento da identidade civil do acusado.

III -
Razões de decidir
:

1.

O art. 313 do CPP estabelece critérios objetivos para a decretação da prisão preventiva, não sendo cabível para crimes cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse quatro anos, salvo em hipóteses específicas previstas nos incisos II e III do dispositivo legal, não verificados
in casu
.

2.

No caso concreto, o paciente é primário, não há notícia de condenação anterior transitada em julgado, e o delito imputado não envolveu violência ou grave ameaça, tampouco havendo dúvidas quanto à identificação civil do paciente, afastando-se os fundamentos que poderiam justificar a custódia preventiva.

IV -
Dispositivo
: Ordem concedida para, confirmando a liminar deferida, revogar o decreto de prisão preventiva expedido nos autos do inquérito policial nº 0802755-46.2024.8.14.0037, em desfavor de Rodrigo Souza da Silva

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer o writ e conceder a ordem para, confirmando a liminar deferida
,
revogar o decreto de prisão preventiva expedido nos autos do inquérito policial nº 0802755-46.2024.8.14.0037, em desfavor de RODRIGO SOUZA DA SILVA (RJI: 193057468-47),
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
RODRIGO SOUZA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única de Oriximiná.

Narra o impetrante estar o paciente preso preventivamente desde 04 de novembro de 2024, pela suposta prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). Consta que o paciente foi detido em flagrante por subtrair bens de pequeno valor, consistindo em dois hidratantes, dois perfumes e oito desodorantes, de um supermercado localizado no município de Oriximiná-PA.

Relata que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia, realizada em 07 de novembro de 2024, sob os fundamentos de necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, com base na gravidade do delito,
modus operandi
e da existência de registros de antecedentes criminais do paciente.

O impetrante sustenta a ilegalidade e desproporcionalidade da prisão preventiva, alegando que: 1. O crime imputado não atende aos requisitos previstos no art. 313, I, do CPP, pois possui pena máxima de quatro anos; 2. A possibilidade de aplicação do princípio da insignificância (bagatela), em razão do pequeno valor dos bens subtraídos e ausência de violência na conduta; 3. A fundamentação da prisão carece de elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública ou à instrução criminal, sendo baseada exclusivamente na existência de antecedentes criminais, sem condenações definitivas; 4. O paciente é pai de duas crianças, uma delas com deficiência visual, e contribui para o sustento da família, agravando o impacto social de sua prisão.

Requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva, com imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar para assegurar que o paciente responda ao processo em liberdade.

Recebido o feito,
concedi liminarmente

a ordem para
revogação do mandado de prisão preventiva decorrente de conversão de prisão em flagrante nº 0802755-46.2024.8.14.0037.01.0001-14,
expedido nos autos do inquérito policial nº 0802755-46.2024.8.14.0037, em desfavor de
RODRIGO SOUZA DA SILVA (RJI: 193057468-47)
, determinando a requisição de informações à autoridade inquinada coatora.

Após as informações da autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo
conhecimento

do
writ
e concessão da ordem, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a
revogação do mandado de prisão
desfavor do paciente, argumentando a ocorrência de constrangimento ilegal, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

De plano, constata-se que o paciente sofre constrangimento ilegal pela decretação de sua
prisão preventiva
pela prática, em tese, do delito de
furto simples
, previsto no
art. 155, caput
, do Código Penal Brasileiro, encontrando tal medida óbice na literalidade do art.313, do Código de Processo Penal, que dispõe:

Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.

Destarte, sendo o delito de furto simples, previsto no art. 155,
caput
, do CP, apenado com a pena máxima em abstrato de 04 (quatro) anos, não cumpre o requisito de pena máxima
superior a quatro anos.

E ainda, deve-se ressaltar que, conforme consta nos autos do inquérito policial nº 0802755-46.2024.8.14.0037, o réu é
primário,
o delito
não envolve violência doméstica e familiar contra pessoa pertencente a algum grupo de vulneráveis
previsto no inciso III do art. 313 do CPP, tampouco a custódia seria

necessária para
dirimir dúvida acerca da identidade civil do acusado.

Portanto, uma vez que não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos requisitos autorizadores da custódia, impõe-se a revogação da medida prisional, ante o flagrante constrangimento ilegal imposto ao coacto.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRIMÁRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 313 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADO. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, além de a decisão indicar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis (art. 312 do CPP), deve ser demonstrado que a medida é cabível no caso concreto (art. 313 do CPP). 2.
Na espécie, o acusado, primário, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática de furto simples, sob o argumento de que havia risco concreto de reiteração delitiva, decorrente de anotações pretéritas sem condenação transitada em julgado
. 3.
Não é cabível a custódia cautelar no caso em análise, porquanto o crime imputado ao réu - furto simples - tem pena máxima igual a 4 anos - quantum inferior, portanto, ao exigido pelo inciso I do art. 313 do CPP. Foi consignado que o réu é primário. Ademais, o delito não envolve violência doméstica e familiar contra pessoa pertencente a algum grupo de vulneráveis previsto no inciso III do art. 313 do CPP, tampouco a custódia seria necessária para dirimir dúvida acerca da identidade civil do acusado
. 4. Demonstrada a necessidade de se evitar a prática de infrações penais pelo acusado (art. 282, I, do CPP)- risco concreto extraído de seus registros pretéritos -, há que se conceder a liberdade provisória do paciente mediante as medidas cautelares previstas no art. 319, I, IV e IX, do CPP, sem prejuízo de mais acurada avaliação do Juízo monocrático. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 792392 RJ 2022/0400951-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023)

Assim, em razão da constatação do constrangimento ilegal impingido ao paciente,
conheço o presente writ e concedo a ordem para,
confirmando a liminar deferida, revogar o decreto de prisão preventiva expedido nos autos do inquérito policial nº 0802755-46.2024.8.14.0037, em desfavor de RODRIGO SOUZA DA SILVA (RJI: 193057468-47)
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27/02/2025